Tribunal: STF
Processo: Rcl 64406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO 



DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.12.2023, por João Gilberto Rocha Gonçalez, João Gilberto Rocha Gonçalez Filho, Lucas Lencki Rocha e Thiago Lencki Rocha contra ato do juízo da Quinta Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que teria indeferido o acesso aos documentos do Processo 
n. 5006077-15.2023.4.03.6110, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. Os reclamantes alegam que a “Polícia Federal instaurou o Inquérito Policial n. 5001020-16.2023.4.03.6110, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Sorocaba/SP, para ‘investigar possível desvio de recursos públicos na execução do Termo de Convênio PA 3949-2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Organização Social Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS), CNPJ n. 09.268.215/0015-68, para gestão da unidade de saúde denominada UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden, neste Município de Sorocaba/SP, especificamente na subcontratação da entidade – IBGS – Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde (HELPVALLE), CNPJ 26.213.347/0001-06, para a prestação do serviço de transporte/remoção de pacientes’.



    O sobredito caderno policial investiga a conduta dos Reclamantes frente ao INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde e demais empresas prestadoras de serviços médicos na cidade de Sorocaba/SP.



    Registra-se que o advogado dos Reclamantes foi regularmente habilitado no mencionado Inquérito Policial.



    Dois procedimentos cautelares decorreram dessa investigação, quais sejam, (i) Processo n. 5006268-60.2023.4.03.6110, pedido de busca e apreensão criminal, em trâmite perante a 5a Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, no qual o advogado dos Reclamantes já fora habilitado (...); e (ii) Processo n. 5006077-15.2023.4.03.6110, pedido de quebra de sigilo, no qual houve o desrespeito à Súmula Vinculante 14.



    Desde 30 de novembro deste ano, os Reclamantes, por meio de seu advogado constituído, tentam acesso ao aludido feito, mas sem qualquer sucesso.



    Foram realizados três balcões virtuais, além de e-mails trocados, suplicando a habilitação do advogado de Defesa. Infelizmente, sem qualquer êxito até o presente momento (...).



    O último e-mail enviado pela serventia da 5a Vara Criminal Federal foi no sentido de informar que o processo fora encaminhado ao Ministério Público Federal ‘para manifestação urgente sobre o pedido de habilitação’”.



    Ressaltam que a autoridade reclamada “não nega diretamente o acesso da defesa aos autos. Isso é feito de forma indireta, por meio de evasivas sutis, ao passo que sempre existe um motivo ou alguma celeuma para impedir a análise da manifestação requerendo a habilitação da Defesa.



    De outro lado, não se mostra razoável e tampouco coerente deferir a habilitação do advogado no Inquérito Policial – procedimento principal – e na cautelar de busca e apreensão, mas não o fazer no feito relacionado à quebra de sigilo. Mais grave: não existe qualquer explicação sobre o motivo disso estar acontecendo.



    Sem qualquer átimo de dúvida, a atitude em questão, além de violar as prerrogativas do advogado, macula o próprio direito de defesa dos Reclamantes, que não conseguem ter o mínimo de conhecimento acerca do processo em voga”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) (a) requisitar informação a Juíza Federal da 5a Vara Criminal Federal de São Paulo acerca do porquê não franqueou prontamente o acesso ao advogado dos Reclamantes ao processo cautelar n. 5006077-15.2023.4.03.6110, de acordo com o artigo 989 do Código de Processo Civil;



    (a-1) caso as informações não sejam repassadas dentro do prazo legal (10 dias) ou caso este nobre Ministro Relator não as repute convincente para obstaculizar o acesso da Defesa aos autos, que seja franqueado liminarmente o acesso do advogado dos Reclamantes aos autos, conforme artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil;



    (b) abrir vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil, para ofertar parecer; e



    (c) julgar procedente a presente ação autônoma, a fim de que seja franqueado ao advogado dos Reclamantes o acesso aos autos do processo cautelar n. 5006077-15.2023.4.03.6110”.



    3. Em 13.12.2023, o advogado subscritor desta reclamação protocolizou a Petição/STF n. 139.069/2023, requerendo a desistência do processo, tendo sido juntada nestes autos procuração na qual outorgado pelos reclamantes poder para desistir (e-doc. 2). Consta da Petição/STF n. 139.069/2023:



    “João Gilberto Rocha Gonçalez e outros, já qualificados nos autos da Reclamação Constitucional em epígrafe, vêm, respeitosamente, por seu advogado que a esta subscreve, requerer a desistência da presente ação, uma vez que foi franqueado o acesso da Defesa aos autos do processo de n. 5006077-15.2023.4.03.6110, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir, no binômio utilidade.



    Por todo exposto, requer seja homologada a desistência da presente Reclamação”. 



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora